Tribunal: TJES
Processo: 5006430-76.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006430-76.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: CAMILA DE JESUS MACEDO
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos nº 5006430-76.2022.8.08.0012

Recorrente:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Recorrido:
CAMILA DE JESUS MACEDO

Juiz Sentenciante:
ADEMAR JOÃO BERMOND

Relator: THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCONTO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação Indenizatória, na qual narra a parte Autora, em síntese, que possui dois cartões de crédito junto ao banco Requerido e este promoveu três descontos em sua conta bancária, R$ 960,09, R$ 622,84 e R$ 400,56. Alega que, em contato com o banco, lhe foi informado que os descontos se referem a dívida do cartão de crédito. No entanto, os descontos, no valor total de R$ 1.983,49, ocorreram diretamente em sua conta bancária sem sua autorização para essa transação. Diante disso, requereu liminar determinando a suspensão de novos descontos em sua conta-corrente, bem como restituição da quantia descontada, em dobro, e no pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 4220966), o Requerido sustenta, em suma, que a Autora não fez o pagamento das faturas do cartão de crédito, o que legitimou a ocorrência dos descontos para que a dívida fosse sanada. Assim, pugna, ao final, pela improcedência dos pedidos.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 4220982) dispôs que:

Ante o exposto,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos autorais para
(a)
confirmar a liminar a seu tempo deferida;
(b)
restituir de forma simples o valor descontado indevidamente, R$ 1.983,49, corrigido a partir do desconto e
(c)
condenar o réu ao pagamento de R$ 1.000,00, de indenização por danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios a partir da data do arbitramento.

Irresignado, o Requerido, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID 4220984). No mérito, sustenta a inexistência de ato ilícito em razão de estar no exercício regular de seu direito, sustenta ainda que houve a regular contratação e utilização do cartão de crédito, bem como atesta a inexistência de danos morais. Por fim pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos autorais.

A parte Autora, ora Recorrida, apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 4220987) pugnando pela manutenção da sentença de piso.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença guerreada.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco Recorrente o ônus de provar a regularidade dos descontos realizados em conta da parte Recorrida, o que o fez.

Após análise detida dos autos, verifico que os descontos descritos pela parte Recorrida, nos valores de R$ 960,09 (novecentos e sessenta reais e nove centavos), R$ 622,84 (seiscentos e vinte e dois reais e oitenta e quatro centavos) e R$400,56 (quatrocentos reais e cinquenta e seis centavos), referem-se ao valor mínimo de suas faturas de cartão de crédito, sendo tal desconto, portanto regular.

Isto porque, do contrato colacionado no ID de nº 4220970, denota-se a previsão de tal forma de quitação através de débito automático do valor mínimo da fatura, tendo o referido mecanismo sido autorizado pela parte Recorrida no momento da assinatura do contrato, facultando-a a possibilidade de solicitar que tal forma de pagamento fosse alterada, o que não fez. Isto posto, não vislumbro qualquer falha na prestação de serviço pela parte Recorrente.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou em hipótese similar acerca da não abusividade de cláusula contratual que prevê autorização para o débito em conta corrente de valor afeto a saldo devedor:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - AVENTADA ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA INSERTA EM CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO NA QUAL PREVISTO, EM CASO DE INADIMPLEMENTO DO TITULAR, O DÉBITO DIRETO EM CONTA CORRENTE DO VALOR MÍNIMO DA FATURA - INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE REPUTARAM ILÍCITA A PRÁTICA E CONDENARAM A DEMANDADA À RESTITUIÇÃO EM DOBRO DAS QUANTIAS. INSURGÊNCIA DA RÉ. Hipótese: Cinge-se a controvérsia principal em saber se, em contrato de cartão de crédito, é abusiva a cláusula contratual que permite o desconto do valor, referente ao pagamento mínimo da fatura em caso de inadimplemento, diretamente na conta corrente do titular do cartão. 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o Tribunal de origem entender adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado de forma documental. 1.1 No caso, a verificação da necessidade da produção de outras provas, faculdade adstrita ao magistrado, demanda revolvimento de matéria fática, providência vedada pela Súmula 7/STJ. 2. Na linha da jurisprudência do STJ, o Ministério Público tem legitimidade ativa para ajuizar ação civil pública com o propósito de velar direitos difusos, coletivos e, também, individuais homogêneos dos consumidores, ainda que disponíveis. 3.
Não é abusiva a cláusula inserta em contrato de cartão de crédito que autoriza a operadora/financeira a debitar na conta corrente do respectivo titular o pagamento do valor mínimo da fatura em caso de inadimplemento, ainda que contestadas as despesas lançadas.
4. Inviável a devolução (em dobro) das quantias até então descontadas pela financeira, haja vista que o montante debitado diretamente na conta corrente do titular do cartão a título de pagamento mínimo de fatura está expressamente autorizado por cláusulas contratuais adequadamente redigidas que não Documento: 128261461 - EMENTA / ACORDÃO - Site certificado - DJe: 04/06/2021 Página 1de 2 Superior Tribunal de Justiça redundam em constrangimento apto a denotar defeito na prestação do serviço, tampouco demonstram desprezo à vulnerabilidade do consumidor no mercado. 5. Recurso especial parcialmente provido para julgar improcedentes os pedidos da inicial. (REsp º 1.626.997 - RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2021) - grifo nosso

Sendo assim, ante a inadimplência da Recorrida, que sequer fora impugnada, entendo que agiu de forma escorreita o banco demandado ao proceder com os referidos descontos. Diante disso, impõe-se a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e dou-lhe
PROVIMENTO,
para reformar a sentença de piso e julgar improcedentes os pleitos autorais. Sem custas e honorários ante o provimento do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)